Tribunal: TJMT
Processo: 1006388-19.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006388-19.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 17.341.270/0001-69 (APELADO), EDUARDO RIBEIRO COSTA - CPF: 925.311.807-53 (ADVOGADO), GAGLIARDI REIS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.682.099/0001-70 (APELANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN registrado(a) civilmente como CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE
SEGURO
.
PROCEDÊNCIA.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
-
BOVINOS VIVOS. TOMBAMENTO. PRELIMINAR
.
VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORTUITO INTERNO. SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA. LEGITIMIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DA APÓLICE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela transportadora contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, condenando a apelante ao ressarcimento d
a
indenização securitária paga à segurada e despesas de salvamento decorrentes de sinistro ocorrido durante transporte de bovinos vivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se ocorreu violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) se
o evento
configura caso fortuito ou força maior apto a excluir a responsabilidade da transportadora; (
iii
) se o nexo causal entre a conduta e o dano se encontra comprovado; e (
iv
) se o valor da indenização observa os critérios legais e contratuais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. Ausência de violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões recursais se direcionam aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo verificar a pretensão de reforma.

4. A responsabilidade civil do transportador pelos danos causados à carga durante o percurso contratualmente assumido apresenta natureza objetiva,
a ser afastada
apenas mediante prova da ocorrência de força maior, caso fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro.

5. O tombamento em via rural durante transporte de carga viva, ainda que em condições climáticas adversas, constitui evento previsível no contexto da atividade de transporte rodoviário, integrando o risco ordinário da operação e caracterizando fortuito interno, não apto a romper o nexo causal.

6. A materialidade do sinistro
foi
comprovada por boletim de ocorrência, declaração do motorista, fotografias do local e relatório de regulação, evidenciando que o tombamento decorreu de perda de estabilidade do veículo em via precária, com tacógrafo irregular impossibilitando a verificação da velocidade.

7. O valor da indenização securitária observa os critérios estabelecidos na apólice de seguro, não se limitando ao valor comercial constante da nota fiscal, incluindo despesas de salvamento e mitigação do dano.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do transportador pelos danos causados à carga durante o transporte apresenta natureza objetiva, a
ser afastada
apenas mediante prova de caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva de terceiro.

2. O tombamento de veículo em via rural precária durante condições climáticas adversas constitui fortuito interno, integrando o risco ordinário da atividade de transporte rodoviário, não apto a excluir a responsabilidade do transportador.

3. A sub-rogação legal da seguradora legitima o exercício do direito de regresso pelo valor efetivamente pago, observados os critérios da apólice de seguro, não se limitando ao valor comercial constante da nota
fiscal.
-

R E L A T Ó R I O

R E
L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GAGLIARDI REIS TRANSPORTES LTDA

contra a sentença proferida na
Ação
Regressiva
de Ressarcimento
ajuizada
por
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA

S/A
,
a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 48.329,73
(quarenta e oito mil trezentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos)
, correspondente à indenização securitária paga à segurada e às despesas de salvamento e mitigação do dano, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso realizado pela autora até a citação, e a partir da citação juros de mora pela taxa SELIC, que abrange juros e correção, vedada a cumulação da SELIC com outro índice
, além do pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
(ID
337891867
).

Em suas razões recursais (ID
337891869
), a
lega

a
apelante
que o sinistro decorreu de caso fortuito ou força maior, em razão das condições
climáticas adversas e das péssimas circunstâncias da pista de tráfego, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta do motorista e o dano provocado.

Sustenta que o acidente ocorreu em via rural não pavimentada, em péssimas condições de conservação, sem sinalização de velocidade ou segurança, e que o tombamento foi causado pela necessidade de desviar de um galho na pista durante chuva intensa.

Argumenta que o tacógrafo vencido não possui relação causal com o sinistro e que sua falha não é suficiente para imputar responsabilidade à transportadora.

Sob tai argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Subsidiariamente,
requer a redução do valor da condenação ao argumento de que o valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais)
por cabeça de
se revela superior
ao valor
de R$ 2.410,00 (dois mil quatrocentos e dez reais)
indicado na nota fiscal
aportada aos autos.

Nas c
ontrarrazões
a seguradora alega, preliminarmente,
violação
à
dialeticidade e, no mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso (ID
337891874
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado
,
a seguradora ajuizou a presente demanda a
firmando

que celebrou
contrato de seguro na modalidade transporte nacional com a empresa segurada
MINERVA
S/A,
por meio da apólice nº 4928202301062100564, com vigência de 31 de março de 2023 a 31 de dezembro de 2024, para cobertura de transporte de mercadorias, incluindo bovinos vivos para abate.

Em sua inicial
(ID
337891426
)
, aduziu que em 23 de
janeiro de 2024 durante o transporte de 34 bovinos vivos
para abate
, com embarque na cidade de Alta Floresta do Oeste/RO e destino em Rolim de Moura/RO,
o veículo
de transporte de carga de propriedade da requerida, de placa OHM5788, conduzido pelo motorista
ANDERSON VARGAS BORGES
,
ao

desviar de um galho que se encontrava na pista,
durante chuva intensa
, acabou tombando,
sinistro
que acabou resultando
na morte de cinco
animais
.

Afirmou a seguradora que em razão do
sinistro arcou com os custos e despesas de regulação e indenização à segurada, totalizando R$ 48.329,73
(quarenta e oito mil trezentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos)
, sendo R$ 19.500,00
(dezenove mil e quinhentos reais)
de indenização e R$ 28.829,73
(vinte e oito mil oitocentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos) decorrente das
despesas de regulação
, motivo pelo qual busca ser ressarcida
.

Após regular andamento do feito
,
sobreveio a sentença de parcial procedência, nos termos do relato.

Irresignada recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

1. Preliminar – Violação a
o Princípio da
Dialeticidade

Conforme relatado, a
seguradora, ora apelada,
alega, preliminarmente, nas contrarrazões, a violação ao princípio da dialeticidade ao argumento de que não houve impugnação específica ao fundamento da sentença.

No entanto, verifica-se dos autos que razão não assiste à apelada
.

Isto porque, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando as razões recursais forem direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida, sendo possível verificar a pretensão de sua reforma, como é o caso dos autos.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida
.

2. Mérito – Excludente de Responsabilidade

Como relatado a apelante defende que a sentença deve ser reformada em razão da excludente de responsabilidade por caso fortuito e força maior.

Ocorre que analisando detidamente os autos constata-se que razão lhe assiste.

Isso porque, o transportador
responde objetivamente
por perdas e avarias
à
carga
, pois a legislação civil lhe
impõe o dever de entregar a coisa no estado em que a recebeu, respondendo pelos danos e avarias decorrentes da execução do transporte, somente se exonerando por comprovado caso fortuito ou força maior externo ao risco assumido, ou por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
s
, nos termos do que dispõe o art. 734, 749 e 750 do CC
.

Assim, em que pese a apelante sustentar que sua responsabilidade deve ser afastada por caso fortuito ao argumento de que a perda parcial da carga decorreu de circunstâncias climáticas e das condições da estrada, não há como acolher sua tese defensiva.

É sabido que o
tombamento do veículo
de carga
constitui evento típico da atividade de transporte rodoviário, previsível e evitável com as cautelas adequadas, o que afasta qualquer alegação de caso fortuito apto a excluir o dever de indenizar.

A
distinção entre fortuito interno e fortuito externo mostra-se essencial para a solução da controvérsia
, pois o primeiro
compreende eventos ligados à organização da empresa, riscos inerentes à atividade e previsíveis no contexto operacional, não excluindo a responsabilidade do transportador
, enquanto o segundo
abrange eventos totalmente alheios ao risco empresarial, imprevisíveis e inevitáveis, como guerra, ato terrorista ou catástrofe natural excepcional, aptos a romper o nexo causal.

No caso concreto, os elementos probatórios demonstram que o sinistro decorreu de fortuito interno
, pois o
relatório de regulação
de ID
337891431confirma que a via rural apresentava condições precárias,
a
declaração do motorista
quando da lavratura do boletim de ocorrência
e as fotografias do sinistro evidenciam a dinâmica do evento
em razão da perda de estabilidade em curva acentuada (ID
337891433
e ID
337891432
), como bem destacado na sentença recorrida, conforme trecho a seguir (ID 337891867)
.

“[...] Consta a declaração do motorista e o boletim de ocorrência noticiando tombamento do conjunto transportador com morte de animais durante o percurso contratado. Fotografias do local e do veículo reproduzem a dinâmica do evento, caracterizando avaria e perda parcial da carga na execução do contrato de transporte.

A narrativa dos autos indica que o preposto da ré, em tentativa de retorno, ingressou abruptamente em via vicinal em curva acentuada, perdendo a estabilidade do conjunto e ocasionando o tombamento. Soma-se a isso a menção de irregularidade do tacógrafo do veículo trator. Esses elementos reforçam o nexo causal entre a execução do transporte e o dano sofrido na carga.

[...].”

Desta forma, não há como acolher a irresignação da parte apelante já que o t
ombamento em via rural durante transporte de carga viva constitui risco inerente à atividade de transporte rodoviário
, assim como as c
ondições climáticas adversas são previsíveis no transporte rodoviário brasileiro e devem ser consideradas pelo transportador ao aceitar a contratação.

Por sua vez, o
estado da via deveria ter sido avaliado previamente pela transportadora, que possui o dever de verificar as condições de tráfego antes de iniciar o percurso
, além de que o
tacógrafo irregular
impede a verificação da velocidade do veículo no momento do sinistro e
demonstra negligência na manutenção do veículo, reforçando o nexo causal entre a
execução do transporte e o dano sofrido na carga.

Destaca-se ainda que a
apelante não produziu prova
capaz demonstrar que o sinistro decorreu de evento inevitável
.

P
elo contrário
,
se l
imitou a apontar fatores inerentes ao próprio exercício de sua atividade, incapazes de afastar sua responsabilidade objetiva.

Aliás, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃOREGRESSIVA– CONTRATO

DETRANSPORTERODOVIÁRIO DECARGA– TOMBAMENTO DO VEÍCULO – EXCESSO DE VELOCIDADE – SAQUE DACARGA– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR –CASOFORTUITOOU FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS –
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA – LEGITIMIDADE – EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA INOPONÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

É objetiva a responsabilidade civil do transportador pelos danos causados à carga durante o percurso contratualmente assumido, nos termos do artigo 750 do Código Civil, afastando-se apenas mediante prova da ocorrência de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro.

Comprovado que o acidente que culminou no tombamento do veículo decorreu de excesso de velocidade, apurado por perícia técnica, e que o saque da carga foi consequência direta desse evento, mantém-se o nexo de causalidade entre a conduta da transportadora e os danos indenizados, não se reconhecendo a incidência de excludente legal.

O saque da carga, ainda que perpetrado por terceiros, constitui evento previsível no contexto da atividade de transporte, integrando o risco ordinário da operação, não sendo apto a romper o nexo causal, tampouco a configurar caso fortuito ou
força maior, na forma do artigo 393 do Código Civil.

Regularmente comprovado o pagamento da indenização securitária, legitima-se o exercício do direito de regresso pela seguradora, por sub-rogação legal, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, sendo irrelevante eventual cláusula de exclusão de cobertura prevista no contrato firmado com a segurada, a qual não pode ser oposta ao transportador causador do dano.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.”

(N.U 1035923-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025).

Portanto, ausente prova de inevitabilidade e irresistibilidade do evento nos termos do art. 393 do CC, não
há como acolher
a
alegada
excludente de responsabilidade.

3. Valor da Indenização Securitária

Subsidiariamente
,
a apelante requer a redução da condenação
,
ao argumento de que o valor da indenização securitária por cabeça de gado se revela excessiva.

Ocorre que o valor da condenação não leva em consideração apenas o valor constante da nota fiscal, pois há que se considerar a natureza jurídica da sub-rogação e do próprio contrato de seguro, pois a seguradora se sub-roga nos direitos da
segurada após
a quitação da indenização, fazendo jus
à
restituição de todo valor despendido em razão do sinistro, conforme Súmula 188 do STF e inciso III do art. 346 e art. 934, ambos do CC.

Há que se mencionar ainda que o valor unitário de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) por cabeça de gado,
previsto expressamente na apólice nº 4928202301062100564 para o objeto segurado boi vivo para abate, constitui o parâmetro técnico de cobertura fixado pelas partes legitimamente contratantes do seguro
, motivo pelo qual o valor da indenização paga à segurada
observou exatamente os critérios estabelecidos na apólice, que vincula o cálculo do dano segurado.

A nota f
iscal apresentada pela apelante reflete apenas o valor comercial atribuído na relação entre embarcador e transportador, mas não
o valor da indenização expressamente prevista na apólice de seguro, o qual leva em consideração todos os prejuízos decorrentes do sinistro, como bem destacado na sentença recorrida, vejamos o trecho a seguir (ID 337891867).

“[...] A regulação do sinistro foi realizada por empresa especializada. O relatório indica perdas, notas fiscais e timesheets de serviços emergenciais. Evidencia-se que o evento exigiu transbordo dos animais sobreviventes, uso de caminhão
munck
para soerguimento, contratação de vigia e lavador e outras medidas típicas de salvamento e contenção.

Há vinculação direta dessas contratações ao sinistro em apuração, com identificação do número do sinistro, ordens de serviço e cronologia das intervenções. Quanto ao prejuízo direto, há requerimentos de pagamento por cabeça emitidos pelo segurado, com base no valor unitário pactuado na apólice, bem como demonstrativo de indenização calculada com a incidência da franquia mínima específica prevista para transporte de boi vivo.

A esses valores somam-se as despesas emergenciais indispensáveis à mitigação do dano e à conclusão segura da viagem, com totalização e comprovação documental.

Do ponto de vista jurídico, a responsabilidade civil do transportador por perdas e avarias de carga é objetiva.

O Código Civil impõe ao transportador o dever de entregar a coisa no estado em que a recebeu, respondendo pelos danos e avarias decorrentes da execução do transporte, somente se exonerando por comprovado caso fortuito ou força maior externo ao risco assumido, ou por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
. [...].”

Assim, tendo a seguradora comprovado a existência do contrato de seguro na modalidade
t
ransporte
n
acional com cobertura para a carga transportada,
representado pela apólice nº 4928202301062100564, com vigência de 31 de março de 2023 a 31 de dezembro de 2024, bem como o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 48.329,73, conforme documentos de ID
337891430
;
ID
337891426
;
ID
337891431
e;
337891433
, evidente o direito de ser ressarcida pelos valores despendidos em razão do sinistro.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, majoro os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 para 15% do valor atualizado da c
ausa
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026